Tribunal: STF
Processo: ADI 1444
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS.
        AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO.
1.      Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a
 Representação nº
1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou
extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas,
não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão
ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo
153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode
ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento
ocorrido a 08/08/1984).
2.      Orientação que reiterou, a 20/04/1990,
no julgamento do RE nº 116.208-MG.
3.      Esse entendimento persiste,
sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24
estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses
(inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados,
 ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de
tributo, sem lei que o estabeleça.
4.      O art. 145 admite a cobrança
de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição".
        Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas,
também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam,
igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter
particular (art. 236).
        Mas sempre fixadas por lei.
        No caso presente, a majoração de custas judiciais e
 extrajudiciais resultou
de Resolução - do Tribunal de Justiça - e não de Lei formal, como
exigido pela Constituição Federal.
5.      Aqui não se trata de "simples
correção monetária dos valores anteriormente fixados", mas de
aumento do valor de custas judiciais e extrajudiciais, sem lei a
respeito.
6.      Ação Direta julgada procedente, para declaração de
inconstitucionalidade da Resolução nº 07, de 30 de junho de 1995, do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.